Tribunal: STJ
Processo: 1005715-91.2019.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2185422 - SP (2024/0449699-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: E P DA C
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DE
CIRURGIAS
PÓS-
BARIÁTRICAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE GRAVE RISCO
À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por beneficiária de plano de
saúde contra acórdão que manteve sentença de improcedência
do pedido de indenização por danos morais decorrentes da
negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A
autora sustentou que a recusa indevida de cobertura gerou
abalo psicológico e violação à sua dignidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de
cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, interpretada
pelas instâncias ordinárias como fundada em cláusulas
contratuais razoáveis e ausente de risco grave à saúde da
beneficiária, configura hipótese de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a recusa de cobertura
pelo plano de saúde somente enseja danos morais quando
houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico
significativo ou risco efetivo à saúde do paciente.
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram que
a negativa da operadora teve fundamento contratual razoável e
que não houve demonstração de risco relevante à integridade
física ou emocional da autora.
5. Alterar esse entendimento demandaria reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório dos autos, providência
vedada na via especial, conforme preceituam as Súmulas 5 e 7
do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que afasta a configuração de dano moral
quando a recusa não é arbitrária e não compromete gravemente
a saúde do beneficiário.
Documento eletrônico VDA48437176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1ea19a80-aca6-482e-888e-f535c2aeb84f

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1ea19a80-aca6-482e-888e-f535c2aeb84f

RECURSO ESPECIAL No 2185422 - SP (2024/0449699-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: E P DA C
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DE
CIRURGIAS
PÓS-
BARIÁTRICAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE GRAVE RISCO
À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por beneficiária de plano de
saúde contra acórdão que manteve sentença de improcedência
do pedido de indenização por danos morais decorrentes da
negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A
autora sustentou que a recusa indevida de cobertura gerou
abalo psicológico e violação à sua dignidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de
cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, interpretada
pelas instâncias ordinárias como fundada em cláusulas
contratuais razoáveis e ausente de risco grave à saúde da
beneficiária, configura hipótese de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a recusa de cobertura
pelo plano de saúde somente enseja danos morais quando
houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico
significativo ou risco efetivo à saúde do paciente.
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram que
a negativa da operadora teve fundamento contratual razoável e
que não houve demonstração de risco relevante à integridade
física ou emocional da autora.
5. Alterar esse entendimento demandaria reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório dos autos, providência
vedada na via especial, conforme preceituam as Súmulas 5 e 7
do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que afasta a configuração de dano moral
quando a recusa não é arbitrária e não compromete gravemente
a saúde do beneficiário.
Documento eletrônico VDA48256526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: eadef961-55ec-43da-adda-24f3f1c4ad0a

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por E. P. DA C., com base no
art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (fls.
415-421):

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c. c
Indenização por Danos Morais – Realização de Cirurgias Reparadoras
Pós-Bariátrica – Sentença de Procedência em Parte confirmando a
tutela de urgência, condenando a Ré a autorizar o ato cirúrgico
pretendido, e deixando de condenar a Ré no pagamento de
indenização por Danos Morais – Ausência de Irresignação da
Operadora – Insurgência da Autora para debater e pleitear a
condenação da Ré no pagamento de indenização por Danos Morais –
Não acolhimento – Inocorrência – Hipótese em que houve debate a
respeito de interpretação de cláusula contratual, não ensejando os
danos morais pretendidos pela Autora – Precedentes desta C. 2a Câm.
de Direito Privado – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.

E. P. da C. interpôs Recurso Especial, alegando ofensa à lei federal e à
jurisprudência, especialmente quanto ao reconhecimento dos danos morais pela
negativa de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras.
O recurso foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado,
Gastão Toledo de Campos Mello Filho, que considerou atendidos os requisitos de
prequestionamento e a indicação precisa da legislação violada, determinando a
remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 499-500).
A parte recorrente sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando que houve falha na prestação
de serviços por parte do plano de saúde, que resultou em prejuízos à sua saúde.
Defende que a negativa de cobertura foi abusiva e causou danos morais, requerendo
a reforma da decisão para garantir a indenização por danos morais (fls. 424-437).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
B. S. S/A afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, defendendo a manutenção da decisão que afastou
a condenação por danos morais (fls. 415-421).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48256526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: eadef961-55ec-43da-adda-24f3f1c4ad0a

O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal).
Saliente-se também que houve indicação expressa das alíneas com
base na qual foi interposto, uma vez que sua ausência importaria o seu não
conhecimento e a petição está devidamente assinada.
Foram também preenchidas as condições da ação, consistentes na
legitimidade recursal, possibilidade jurídica do pedido e interesse em recorrer. O
recurso interposto rebateu o fundamento apresentado na decisão recorrida, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
No mérito, o recurso merece ser desprovido.
A sentença proferida nos autos condenou o recorrido ao dano moral
pela negativa de prestação do serviço (cirurgias reparadoras pós-bariátrica), nos
seguintes termos:

“Afasta-se, todavia, a pretensão indenizatória, pois, a recusa, pelo que
se nota, não foi por mero capricho, mas em razão de interpretação
contratual, que não se mostra abertamente desarrazoada” (e-fls. 357).

No caso, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a ausência do
direito ao dano moral, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 415/421, sem grifo no
original):

Cuida-se de ação em que a Autora, beneficiária do plano de saúde
operado pela Ré, aduziu que, em razão de sua obesidade, foi
submetida, em 2016, a cirurgia bariátrica, porém, por conta do peso,
necessitou de intervenção cirúrgica corretiva, a partir de
procedimentos que a Ré não autorizou, resultando no ajuizamento da
presente demanda.
Cinge-se a presente controvérsia tão somente a respeito dos danos
morais que a Autora alega ter experimentado em virtude da negativa
da Apelada, tendo em vista que não houve insurgência das partes a
respeito do mérito da obrigação de fazer.
Pois bem, no que diz respeito à indenização por danos morais, em que
pese as afirmações da Apelante, razão não assiste a ela. Como bem
destacado pelo Juízo Singular, “Afasta-se, todavia, a pretensão
indenizatória, pois, a recusa, pelo que se nota, não foi por mero
capricho, mas em razão de interpretação contratual, que não se
mostra abertamente desarrazoada” (e-fls. 357).
Em que pese anteriormente já ter considerado a ocorrência de danos
morais em situações que envolviam debate similar ao caso concreto,
Documento eletrônico VDA48256526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: eadef961-55ec-43da-adda-24f3f1c4ad0a

acolho o entendimento consolidado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, de forma que, reconheço que a discussão ventilada se
resume tão somente a mero dissabor enfrentado pela Apelante, não
havendo que se falar em violação de direito subjetivo.
Neste sentido, eis o posicionamento desta C. 2a Câmara de Direito
Privado por ocasião do julgamento de situações análogas ao caso
concreto:
(...)
Assim, a r. sentença apelada não se mostrou despropositada, devendo
ser mantida em sua integralidade. Em virtude do resultado do
julgamento, mantenho a determinação de que as partes arcarão
reciprocamente com o pagamento das custas e despesas processuais
suportadas por cada uma. No que diz respeito aos honorários
advocatícios, mantenho em R$ 2.000,00 os honorários devidos pela
Ré, e majoro para R$ 3.000,00 os honorários devidos pela Autor, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, respeitada a gratuidade
concedida à Autora/Apelante.

O entendimento do Superior Tribunal de Justilça sobre o tema é: A
recusa ilegítima de cobertura de tratamento necessário ao beneficiário do plano de
saúde enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo
(AgInt no AREsp n.
psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente.
2.540.508/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No caso dos autos, não verifico que o procedimento solicitado (cirurgias
reparadoras pós-bariátrica) e a sua negativa representou abalo psicológico, como
muito bem pontuado pelo acórdão recorrido (fls. 415).
Desse modo, verifico que as instâncias ordinárias adotaram o mesmo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE ACOMETIDO DE ESTENOSE AÓRTICA. IMPLANTE
TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). PROCEDIMENTO
ELETIVO. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA NA AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
MERA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE GRAVE RISCO À SAÚDE OU À
VIDA. ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48256526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: eadef961-55ec-43da-adda-24f3f1c4ad0a

1. Controvérsia pertinente à ocorrência de dano moral em virtude da
recusa de cobertura de implante de válvula aórtica pelo método
transcateter, prescrita como procedimento eletivo.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em harmonia
com a orientação jurisprudencial desta Corte S uperior no sentido de
que a recusa de cobertura, quando fundada na interpretação do
contrato de plano de saúde, não é apta a ensejar reparação por dano
extrapatrimonial, ressalvadas as hipóteses de grave risco à saúde ou à
vida do usuário.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça fundamentou a
inocorrência de dano moral na ausência de risco de agravamento do
quadro de saúde do paciente.
4. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas,
inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
5 . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.904.488/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
29/6/2022
.)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO MENOS INVASIVO PARA O IMPLANTE DE
TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO
MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em
decorrência de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e
acessórios.
2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário,
a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte
de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa,
reputando, no particular, abusiva a imposição de limite ao número de
sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de
doença coberta pelo plano de saúde.
3. A negativa adminis trativa ilegítima de cobertura para tratamento
médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na
hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e
demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
Documento eletrônico VDA48256526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: eadef961-55ec-43da-adda-24f3f1c4ad0a

6. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp n. 1.892.852/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2021
22/4/2021
Modificar esse entendimento, em sede de recurso especial, demandaria
o reexame de provas, o que é inviável (Súmula 7/STJ).
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 10% (dez por
cento) do valor fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: eadef961-55ec-43da-adda-24f3f1c4ad0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.185.422 / SP
Número Registro: 2024/0449699-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00203170720198260405
10057159120198260405
203170720198260405
20317072019826040510057159120198260405
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E P DA C
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: db4985f6-0e33-4fd8-8128-802857ab6c87

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: db4985f6-0e33-4fd8-8128-802857ab6c87